Tribunal: TJES
Processo: 5005957-70.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005957-70.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNINTER EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: JESSICA DAMBROZIO AMORIM NUNES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5005957-70.2021.8.08.0030

Recorrente: UNINTER EDUCACIONAL S/A

Recorrido: JESSICA DAMBROZIO AMORIM NUNES

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de procedimento especial cível no qual a parte autora pretende o reconhecimento de abusividade de cobranças após desvincular-se de curso de pós graduação, além de indenização por danos morais.

A Recorrente aduz que as cobranças são legais, decorrente do contrato firmado entre as partes e não ocorreu dano material ou moral.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que:

A) FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato o valor a ser pago pel autora em razão da solicitação de cancelamento do contrato;

B) CONDENO
a requerida a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária nos termos da CGJ/TJES a partir desta data.”

Em sede recursal, a Recorrente busca a reforma da sentença, alegando os termos da contestação.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos: “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
”

Verifico que as alegações dos Recorrentes não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau, diante da fragilidade da prova apresentada acerca do exercício regular do direito em promover as cobranças, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC.

A relação controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor, atribui ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da sua prestação de serviço ou eventual excludente de responsabilidade diante da veemente negativa do autor em ter celebrado contrato, nos termos do art. 14, §3º, inc. I e II.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

O ponto controvertido da presente demanda consiste em apurar a legalidade de cobranças após solicitação de rescisão contratual, além de eventual existência de danos morais. O valor global do contrato, conforme contestação, é R$ 3.219,48 (três mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos), ID - 11833162 - Pág. 3, enquanto o prazo máximo de duração é de dois anos e seis meses, conforme cláusula primeira, parágrafo décimo primeiro do contrato. É ponto incontroverso, pois confirmado pelos documentos apresentados em contestação, que a autora matriculou-se junto a requerida em 08/03/2021 e solicitou a rescisão contratual em 14/08/2021, ou seja, cursou aproximadamente cinco meses. Em suas razões, a requerida afirma que não estaria ocorrendo cobrança de multa contratual, mas sim, de valores remanescentes, pois a cobrança do curso é feita em período superior ao de sua duração, pelo que, em caso de desistência/rescisão, a diferença entre valor pago e custo do que efetivamente foi lecionado deverá ser pago pelo aluno. Diante de tais considerações, apresentou operação aritimética com o valor de hora/aula, multiplicado pela quantidade de horas aulas disponibilizadas, apurando um valor devido de R$ 1.609,74. Contudo, entendo que a metodologia de cobrança de valores em caso de rescisão impõe onerosidade excessiva ao consumidor, principalmente considerando o valor mensal pago para realização do curso e frente ao valor global da prestação de serviço. O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar das cláusulas abusivas, é claro ao considerá-las, como aquelas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou ainda, que se mostrem excessivamente onerosas, observado o conteúdo do contrato. Neste caso específico, tratando-se de um curso ofertado de forma online, entendo como abusiva a cobrança imposta pela requerida, pois o pagamento da citada multa, somado ao valor das mensalidades já quitadas pela autora, representam quase o pagamento integral do curso. Assim, referida previsão contratual deve ser considerada nula de pleno direito, uma vez que em desacordo com a regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, diante da argumentação acima, deve ser reconhecida a abusividade e nulidade da cobrança imposta pela requerida pela rescisão contratual, motivo pelo qual, objetivando estabelecer um valor razoável para o caso concreto, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato a ser pago pela autora em razão da rescisão.

Resta evidenciado a falha na prestação de serviço e caracterizando uma prática abusiva da empresa contra o consumidor, enquadra-se assim, no conceito de lesão extrapatrimonial, impondo a devida compensação pecuniária, visto que o consumidor, ao procurar a empresa recorrente com interesse de resolver amigavelmente a contenda, foram negados seus direitos.

Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho:

“Creio que na fixação do quantum de beatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da consumidora, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$
5
.000,00 , a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser modificada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)